Tribunal: TJMT
Processo: 1034054-55.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034054-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MARIA CECILIA BOTINI HANEL - CNPJ: 03.215.689/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARIA CECILIA BOTINI HANEL - CPF: 651.728.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO IRREGULAR. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública Ambiental, indeferiu pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente concedida e decretou a revelia da parte ré, em razão da apresentação intempestiva da contestação, considerando o não comparecimento da parte no mutirão ambiental designado, inobstante as alegações de nulidade da citação e suspensão processual.

II. Questão em discussão

2. (i) verificar a admissibilidade recursal concernente à impugnação da decretação de revelia por meio de agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC reconhecida pelo STJ; (ii) aferir a existência de nulidade citatória por suposta inobservância dos requisitos formais previstos no art. 250, II, do CPC, notadamente quanto à especificação do prazo para contestar e advertência sobre os efeitos da revelia; e (iii) examinar o marco inicial do cômputo do prazo de contestação após a não comparecimento da parte recorrente ao mutirão ambiental designado nos autos originários, considerando a dinâmica procedimental estabelecida pelo art. 335, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há vício formal no mandado de citação, que atendeu aos requisitos do art. 250 do CPC, contendo a finalidade da citação, especificações da petição inicial e demais informações necessárias, o que se comprova pelo comparecimento da parte à audiência de conciliação inicial.

4. Conforme o art. 335, I, do CPC, o prazo para contestação tem início a partir da data da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer. No caso, a parte agravante deixou de comparecer ao mutirão ambiental designado para 01/10/2024, iniciando-se o prazo para apresentar contestação em 02/10/2024, com término em 22/10/2024, sendo intempestiva por ter sido apresentada apenas em 26/11/2024.

5. A decisão que decreta à revelia é impugnável por agravo de instrumento, nos termos da taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ no julgamento do Tema 988, considerando que a análise apenas em sede de apelação poderia gerar prejuízo irreparável à parte, em face dos efeitos imediatos da presunção de veracidade dos fatos alegados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decretação de revelia, embora não conste expressamente do rol do art. 1.015 do CPC, comporta impugnação mediante agravo de instrumento quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido da questão, em consonância com a tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988. 2. Não há nulidade da citação quando o mandado contém todos os requisitos do art. 250 do CPC, sendo demonstrado o conhecimento da ação pelo comparecimento à audiência de conciliação. 3. O prazo para contestação inicia-se no dia seguinte à data designada para audiência de conciliação em que a parte não compareceu, conforme previsão do art. 335, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 250, 335, I, 344, 1.003, §5º, 1.015, 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARIA CECÍLIA BOTINI HANEL - ME (HM EMPREENDIMENTOS – NOME FANTASIA),

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000615-60.2024.8.11.0030, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente concedida e decretou a revelia da parte ré, em razão da apresentação da contestação fora do prazo legal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação, por descumprimento do art. 250, II do CPC, uma vez que o mandado citatório não continha a finalidade da citação, especificações da petição inicial, menção do prazo para contestar e advertência sobre os efeitos da revelia.

Alega também a impossibilidade de suprimento da nulidade pelo comparecimento espontâneo, pois o causídico não possuía poderes específicos para receber citação e há evidente prejuízo decorrente da decretação da revelia.

Argumenta ainda sobre a tempestividade da contestação, afirmando que o prazo só começou a fluir em 05/11/2024, após manifestação do Ministério Público informando a ausência da parte no mutirão ambiental, considerando que havia suspensão do processo acordada entre as partes até a realização do mutirão.

A agravante defende a ausência do requisito do perigo na demora para manutenção da tutela de urgência, alegando que:

a) O loteamento existe há mais de 10 anos, com infraestrutura básica implementada, incluindo energia elétrica, distribuição de água, pavimentação asfáltica e áreas institucionais;

b) Não houve degradação ambiental, pois a área já era desprovida de vegetação nativa antes da implantação do empreendimento, conforme demonstram imagens de 2009 e 2013;

c) A própria SEMA-MT não impôs embargo administrativo quando da lavratura do auto de infração em 2022;

d) Foi protocolado requerimento de Licença Prévia e Licença de Instalação junto à SEMA-MT (Protocolo n. 13142/2024), demonstrando a boa-fé da agravante em regularizar o empreendimento.

A agravante ainda sustenta que a suspensão total das vendas pode causar prejuízos a terceiros que já possuem negociações em andamento, inclusive com processos de financiamento imobiliário.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para afastar a revelia decretada, diante da nulidade da citação e da tempestividade da contestação, bem como afastar a tutela de urgência que determinou a abstenção de vendas, em razão da ausência de perigo na demora. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 255862249).

Decorreu o prazo legal, sem que o agravado apresentasse contrarrazões (Id. 269564276).

A d. Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em parecer, suscitou preliminarmente: a) a intempestividade do agravo de instrumento quanto à impugnação da decisão liminar proferida nos autos originários; b) a intempestividade da contestação apresentada na origem; c) inadequação da via eleita para discutir tempestividade de contestação, opinando pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a questão, pelo seu desprovimento. (Id. 271028869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARIA CECÍLIA BOTINI HANEL - ME (HM EMPREENDIMENTOS – NOME FANTASIA),

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1000615-60.2024.8.11.0030, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente concedida e decretou a revelia da parte ré, em razão da apresentação da contestação fora do prazo legal.

No que tange à preliminar de intempestividade da impugnação da decisão liminar suscitada pelo
Parquet
, verifico que a decisão agravada não apenas manteve a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, mas também decretou a revelia da agravante, constituindo, assim, novo ato decisório passível de impugnação, proferido em
05/11/2024
(Id. 174525907 – autos de origem).

Nos termos do art. 1.003, §5º, c/c art. 219 do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de
15 dias úteis
. No caso, a decisão foi publicada em
07/11/2024
, sendo que o recurso interposto em
28/11/2024
, portanto, dentro do prazo legal.

Dessa forma,
afasto a preliminar de intempestividade.

Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, observa-se que a discussão acerca da tempestividade da contestação não comporta impugnação por meio de agravo de instrumento, uma vez que a decretação da revelia não se encontra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme também suscitado pela Procuradoria de Justiça.

Contudo, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento sempre que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

No caso concreto, a decretação da revelia gera efeitos imediatos e irreversíveis no curso do processo, pois acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela agravante, nos termos do artigo 344 do CPC. Diante disso, o recurso deve ser
conhecido
, uma vez que a análise da questão apenas no julgamento da apelação pode ocasionar prejuízo irreparável à parte agravante.

Rejeito, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita.

Passo ao exame da questão central do recurso.

A agravante sustenta que a decisão que decretou sua revelia foi equivocada, sob o argumento de que o mandado deveria conter a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção ao prazo para contestação, sob pena de revelia.

Ao consultar os autos de origem, observo que o mandado não apresentou vício formal, uma vez que se trata de mandado de cumprimento de liminar, citação e intimação de audiência de conciliação (ID 163144081), estando em conformidade com o art. 250 e seus incisos do CPC.

Tanto é que a parte agravante compareceu à audiência de conciliação, que restou infrutífera. Ademais, ficou acordado entre as partes que, diante da manifestação da parte ré quanto à participação no mutirão ambiental, ambas requereram a suspensão do processo e dos prazos até a realização da referida audiência (ID 165265714 - autos de origem).

Posteriormente, a agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência alegando a existência de verossimilhança do direito, em razão da lavratura de auto de infração ambiental em 19 de setembro de 2022 pela SEMA-MT, sustentando a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo.

O Ministério Público manifestou-se nos autos no id.
170472771, informando que a requerida aderiu ao mutirão de conciliação ambiental, tendo sido designada audiência de conciliação na data de
01/10/2024
, às 09h15min, o prédio do Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá. O Ministério Público, também requereu que o feito seja suspenso até o aporte de informações sobre eventual celebração de acordo na referida audiência.

O que ocorreu, de fato, foi que a parte agravante não compareceu na data designada para a audiência, conforme ata de audiência no id.
174441999 - autos de origem.
Logo, o prazo para apresentação de contestação
teve início em 02/10/2024 e encerrou-se em 22/10/2024
, motivo pelo qual foi decretada a revelia em virtude da não apresentação da contestação dentro do prazo legal (art. 344 do CPC), sendo esta apresentada apenas em
26/11/2024
.

Nesse contexto, impõe-se a transcrição do disposto no artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 335.
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I
- da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I;

III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos [...].” (destaquei)

Conforme se depreende da norma transcrita, o artigo 335 do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para a contestação tem início a partir da data da última sessão de conciliação, nos casos em que a parte demandada não comparece – situação esta verificada no presente caso, durante o mutirão ambiental conduzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A data designada para o mutirão foi 1º de outubro de 2024, conforme informado nos autos. Contudo, se extrai da ata respectiva, nem a parte demandada nem seu advogado compareceram ao ato (Id. 170472771 e 174441999 – autos originários).

Desse modo, nos termos do que dispõe o artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, a “última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer” corresponde precisamente àquela realizada no âmbito do mutirão ambiental, ocasião em que a agravante se ausentou.

Assim, após a comunicação oficial da ausência de êxito na referida solenidade, o prazo para a apresentação da contestação teve início em
02 de outubro de 2024, findando-se em 22 de outubro de 2024.
Ocorre, entretanto, que a contestação somente veio a ser protocolada em
26 de novembro de 2024
, configurando-se, portanto, manifestamente intempestiva. Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da revelia da parte, conforme decretado na decisão agravada (Id. 176675128 – autos originários).

Diante dos fatos apresentados e do embasamento legal que sustenta a decisão agravada, concluo que não há elementos suficientes para suspendê-la.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025